Tribunal: STF
Processo: RHC 242554
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Vitor Ferreira Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 855.247/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado e 30 dias-multa. Posteriormente o apelo da defesa foi provido e a pena redimensionada em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa em regime fechado.



    Neste recurso, a defesa afirma: a) a ausência de autoria e participação no delito, porquanto não restou comprovado o liame subjetivo (ajuste prévio), unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os corréus para a prática do delito; b) a necessidade de refazimento da dosimetria, afastando a exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais baseadas em outro corréu, bem como a possibilidade de aplicação da causa de diminuição referente à participação de somenos importância (art. 29, § 1º, do CP); e a consequente necessidade de adequação do regime prisional (edoc. 47).



    Requer, ao final, a absolvição do acusado ou a reanálise da dosimetria da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental não conhecido” (edoc. 40).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, da detida análise dos autos, verificou-se que a condenação transitou em julgado para a defesa em 3/9/2023, após o julgamento do AREsp n. 2.348.159/SP, de minha relatoria, ao qual a Sexta Turma negou provimento (fl. 1110 do AREsp n. 2.348.159/SP), ou seja, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal, pois o writ foi impetrado em 18/9/2023. 



    Ocorre que, como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.



    Nesse sentido, confiram-se precedentes das duas Turmas criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça: HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018; e HC n. 540.161/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 17/12/2019. 



    Ademais, consta do acórdão vergastado que pelos depoimentos dos policiais, foi possível empreender a participação dos quatro acusados no delito, sendo que Leandro foi reconhecido pelos demais Réus e confessou no quartel a sua participação. Rimenez, segundo os castrenses, confirmou a aquisição da carta por valor abaixo do preço de mercado e sem nota fiscal. Por sua vez, William vendeu a carga com o auxílio de Marcelo (fl. 45), ainda, as declarações do Réu Marcelo (em juízo) não possuem o mínimo de confiabilidade, tendo em vista que sequer soube esclarecer como reconheceu o caminhão que era conduzido por Leandro e afirmou que não viu o motorista, enquanto Rimenes confirmou o auxílio com a carga (fl. 46) (...) Ademais, de acordo com as interceptações telefônicas (fls. 227/334), todos os acusados mantiveram contato constante, sendo certo que o motorista vítima afirmou que ouviu o diálogo entre o meliante que o abordou e o acusado que o aguardava na estrada (fl. 47) (...) Não há que se falar em exclusão do concurso de agentes, tendo em vista que restou demonstrada a unidade de desígnios e de propósitos entre todos os agentes durante a empreitada criminosa (fl. 47).



    Considerando-se que as decisões das instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante em concurso de agentes com os demais corréus, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental (AgRg no HC n. 733.365/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 8/8/2022).



    (...)



    Outrossim, diferentemente do que afirmou a defesa, o Tribunal a quo não se utilizou de características pessoais do corréu para exasperar a pena-base do agravante, mas tão somente remeteu as considerações formuladas na dosimetria da pena do corréu, exceto os maus antecedentes, para evitar repetição. 



    Nesse toar, a pena inicial do agravante foi exasperada em 1 ano em 6 meses em razão da negativação do vetor da culpabilidade, pois como restou consignado na sentença a culpabilidade dos delitos, tem-se que ela foi extremamente elevada, eis que é exageradamente reprovável a conduta que visa à subtração de bens de grande valor (R$ 161.670,00, segundo laudo de avaliação indireta de folha 118), devendo receber reprimenda adequada e proporcional ao que se aproveitaria caso tivesse sido exitosa no todo (fl. 48), o que constitui fundamentação adequada à jurisprudência desta Superior Corte de Justiça”. (edoc. 41, p. 2-4, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente